Tribunal: TJES
Processo: 0021320-86.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021320-86.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: CARGOLUX TRANSPORTES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL FIRMADA ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO PELA PARTE EXECUTADA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Itaú Unibanco S/A contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em ação de execução de título extrajudicial movida contra Cargolux Transportes Ltda, Marcelo Villela Miguel e Marta Aparecida da Silva Pereira Noelves. A decisão recorrida reconheceu a falta superveniente de interesse de agir do exequente, sob o fundamento de que a homologação do acordo extrajudicial firmado antes da citação estava prejudicada pela ausência de assinatura de um dos executados e pela inexistência de representação por advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a transação extrajudicial firmada antes da citação, sem a presença de advogado pela parte executada, pode ser homologada judicialmente; (ii) determinar se houve perda superveniente do interesse de agir que justificasse a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transação extrajudicial entre partes capazes é válida, independentemente da presença de advogado, desde que inexista vício de consentimento, nos termos do artigo 840 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A autocomposição é incentivada pelo Código de Processo Civil de 2015, especialmente no artigo 3º, § 2º, sendo a homologação judicial um mecanismo opcional para conferir título executivo judicial e formar coisa julgada material.

A ausência de citação ou de advogado pela parte executada não configura perda superveniente do interesse de agir, pois as partes podem requerer a homologação judicial para assegurar a execução forçada do acordo, nos termos do artigo 487, III, "b", do CPC.

O fato de um dos executados não ter assinado o termo não invalida integralmente a transação, devendo-se reconhecer sua eficácia em relação aos signatários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A transação extrajudicial firmada antes da citação pode ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogado pela parte executada, desde que atendidos os requisitos legais.

A ausência de citação ou de advogado pela parte executada não caracteriza perda superveniente do interesse de agir, sendo possível a homologação do acordo e a resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 3º, § 2º, 487, III, "b", 515, III, 725, VIII, 485, VI; CC/2002, art. 104, 840.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.062.295/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.08.2023, DJe 14.08.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.076.641/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; TJES, Apelação Cível 5022746-65.2021.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 09.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021320-86.2014.8.08.0012

APELANTE
: ITAÚ UNIBANCO S/A

APELADOS:
CARGOLUX TRANSPORTES LTDA, MARCELO VILLELA MIGUEL e MARTA APARECIDA DA SILVA PEREIRA NOELVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ITAÚ UNIBANCO S/A contra a sentença proferida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, movida em face de CARGOLUX TRANSPORTES LTDA, MARCELO VILLELA MIGUEL e MARTA APARECIDA DA SILVA PEREIRA NOELVES. O recurso tem como objetivo a reforma da decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a falta superveniente de interesse de agir do exequente.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de reconhecimento da validade do acordo firmado entre as partes no âmbito extrajudicial, ainda que celebrado antes da citação dos executados e sem a constituição formal de advogado pelos mesmos.

No caso dos autos, a sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito sob o fundamento de que a homologação do acordo estava prejudicada, uma vez que um dos executados, MARCELO VILLELA MIGUEL, não assinou o termo, além da ausência de representação dos executados por advogado.

Contudo, a jurisprudência pátria tem evoluído no sentido de admitir a celebração de transações extrajudiciais entre partes capazes, independentemente da assistência de advogados, desde que o ajuste seja inequívoco e não haja elementos que sugiram vício de consentimento. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 3º, § 2º, encoraja expressamente a autocomposição, sendo este um dos pilares fundamentais da moderna processualística civil.

Ainda, nos termos do artigo 840 do Código Civil, a transação é válida sempre que envolva direitos disponíveis e que não atente contra normas cogentes. Assim, eventual exigência de representação por advogado deve ser compreendida à luz da efetiva necessidade processual, e não como um requisito absoluto de validade do pacto.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de advogado constituído nos autos não obsta a realização de acordo, conforme demonstra o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DISPENSA DA INTERVENÇÃO DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO PARA A HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte. 2.
"A ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória
" (REsp 2062295/DF, Rel Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 8/8/2023). 3. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no REsp n. 2.076.641/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

No mesmo sentido os seguintes julgados deste egrégio Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL FIRMADA ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO PELA PARTE RÉ. INTERESSE DE AGIR. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta por Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por alegada perda superveniente do interesse processual, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC. Sentença proferida em ação de execução após acordo extrajudicial entre as partes, firmado antes da citação dos executados e sem a presença de advogado pelos executados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) verificar se a transação extrajudicial firmada antes da citação, sem a presença de advogado pela parte ré, pode ser homologada judicialmente; (ii) determinar se houve perda superveniente do interesse de agir que justificasse a extinção do processo sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A autocomposição, prevista tanto no CPC/2015 quanto no Código Civil, pode ocorrer de forma extrajudicial, sendo a homologação judicial um mecanismo opcional para conferir título executivo judicial e formação de coisa julgada material. 4)
A capacidade postulatória, relativa à representação judicial por advogado, não interfere na validade de uma transação extrajudicial, que é um negócio jurídico celebrado pelas partes, independentemente de estarem assistidas por advogados.
5) A transação extrajudicial firmada antes da citação não configura perda superveniente do interesse de agir, pois as partes possuem o direito de postular a homologação do acordo em juízo, para obter a constituição de título executivo judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 6) Recurso provido. 7) Tese de julgamento: 1.
A transação extrajudicial firmada antes da citação pode ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogado pela parte ré, desde que atendidos os requisitos legais
. 2. A ausência de citação ou de advogado pela parte executada não caracteriza perda superveniente do interesse de agir, sendo possível a homologação do acordo e a resolução de mérito. ---------- Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 487, III, "b", 515, III, 725, VIII, 485, VI; CC/2002, art. 104, 841. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.062.295/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.08.2023, DJe 14.08.2023 (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5022746-65.2021.8.08.0024, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 09/10/2024).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO BANCÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE. JUROS. COBRANÇA DE ACORDO COM O CONTRATO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
. 1.
É cabível a homologação de acordo antes de efetivada a citação, ainda que o devedor não esteja representado por advogado.
Precedentes do STJ. 2. O c. STJ firmou orientação, em recurso repetitivo, no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Precedentes do TJES. 3. Não há que se falar em abusividade dos juros cobrados quando não demonstra a incompatibilidade e a remuneração estiver de acordo com as cláusulas contratuais. 4. Quando se tratar de dívida líquida e com vencimento determinado, a data deste deve ser considerada como o termo inicial de incidência da correção monetária. Precedentes do STJ (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005709-29.2023.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/05/2024).

No presente caso, o fato de um dos executados não ter assinado o termo não é suficiente para invalidar integralmente a transação, devendo-se reconhecer sua eficácia em relação àqueles que anuíram ao ajuste. Além disso, a ausência de advogado não compromete, por si só, a validade da autocomposição.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso, reformando a sentença para homologar o acordo firmado e reconhecer sua validade entre os seus signatários, julgando extinto o processo com resolução do mérito, na forma da alínea b do inciso III do art. 487 do CPC, devendo ser observado quanto a custas e honorários o que restou estabelecido no acordo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria, integralmente.

É como voto.